Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-66.2020.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000637-66.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATIELE CAROLINA DE ARRUDA SANTOS - CPF: 064.408.141-41 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE VALORES APÓS SUPOSTA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. REQUERIMENTO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA DO CURSO NÃO DEMONSTRADO. CURSO DISPONIBILIZADO A PARTE AUTORA. VALORES COBRADOS CONFORME CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de incidência do Código de Defesa do Consumidor, em que pese ocorrer a inversão do ônus da prova face à existência de relação consumerista é certo que a inversão do ônus probatório não isenta o consumidor de fazer a prova mínima de suas alegações, tampouco de refutar sempre que possível as alegações da parte contrária.

2. No caso dos autos a parte autora não fez prova mínima de que solicitou o cancelamento/desistência do curso a parte ré.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Tatiele Carolina de Arruda Santos
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT na ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais no 1000637-66.2020.8.11.0028, movida em desfavor do
Editora e Distribuidora Educacional S/A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. A sentença condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a sua cobrança nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Inconformada a parte recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
solicitou cancelamento do contrato com a recorrido e que mesmo assim houve cobrança referente a mensalidade do mês subsequente.
2)
o seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito o que lhe acarretou prejuízos.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para:
1)
desconstituir a cobrança realizada pela parte recorrida;
2)
condenar o apelado por danos morais causados à apelante.

Contrarrazões apresentas nas quais a parte recorrida:
1)
impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à recorrente;
2)
suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito requereu o desprovimento do recurso (Id. 1107775964).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO AMORIM DE ARRUDA – OAB/MT No 15634.

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

A parte Apelada aduz que há ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que ela não impugnou os fundamentos da sentença de forma específica.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por norma jurídica que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, e determina que a impugnação da decisão deve confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte Apelante narra o episódio de acordo com suas convicções. Traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, a reprodução dos argumentos da contestação nas razões da apelação, não configura por si só ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando esta forem suficientes à impugnação da sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

De proêmio registro que o benefício da justiça gratuita concedido a recorrente deve ser mantido.

Instada a se manifestar acerca da impugnação à justiça gratuita, a parte recorrente trouxe documentos aos autos que comprovam a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual
mantenho o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente
.

A parte apelante/autora ajuizou ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais em face de Editora e Distribuidora Educacional LTDA, aduzindo em síntese que procurou a requerida para se inscrever no curso de Fisioterapia, porém poucos dias depois desistiu do de cursar o ensino superior.

Narrou que e
m decorrência da desistência, a requerida cobrou o valor de R$ 1.936,66, referente a mensalidade de fevereiro e as multas do restante do semestre.

Defendeu que se trata de valor abusivo, razão pela qual a requerente afirmou que não pagaria a quantia e solicitou de forma verbal a requerida que suspendesse a cobrança.

Alega que em decorrência do débito teve seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

A situação dos autos decorre de uma relação de consumo, eis que as partes se enquadram nos conceitos dispostos nos artigos 2o, 3o, § 2o do CDC.

Todavia, em que pese ter ocorrido a inversão do ônus da prova face à existência de relação consumerista é certo que
a inversão do ônus probatório não isenta o consumidor de fazer a prova mínima de suas alegações
, tampouco de refutar sempre que possível as alegações da parte contrária.

E, no caso dos autos, à recorrente não comprovou que solicitou a desistência do curso à parte recorrida, sendo certo que a afirmação de que a solicitação se deu de forma verbal não é suficiente para comprovar as suas afirmações.

A bem da verdade, aplica-se ao caso o princípio que o exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA DE VALORES APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. CANCELAMENTO NÃO REALIZADO NOS TERMOS DO CONTRATO. REQUERIMENTO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA DO CURSO NÃO DEMONSTRADO. CURSO DISPONIBILIZADO A PARTE AUTORA. VALORES COBRADOS CONFORME CONTRATADO. PREVISÃO DE MULTA EM CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0031921-02.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 26.10.2020)

Portanto, deve a parte autora/recorrente arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir da requerida, logo, não há falar na existência de dano moral indenizável.

Assim, face a comprovação mínima de fato constitutivo do direito da parte autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 12% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado dado a causa
, mantendo suspensa a sua cobrança nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 05 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022